Tribunal: TCU
Processo: 024.210/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 584/2022, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAJVF, função null, que teve como objeto ACOES DE RECUPERACAO (no da TCE no sistema: 1231/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6188/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Adilson Lopes Silva (Prefeito no período de 1/1/2020 a 31/12/2024), em razão da omissão inicial no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Jequeri (MG) no âmbito do instrumento de transferência Siafi 1AAJVF, que teve por objeto ações de reconstrução para reestabelecimento da trafegabilidade nas vias do Município, com vigência de 28/7/2022 a 19/10/2023; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, corroborados pelo Ministério Público, peças 7-9, destacando que a prestação de contas do instrumento em referência, embora encaminhada de forma intempestiva, foi apresentada antes de realizada a citação e confirmou a regularidade da aplicação dos recursos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, I, "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher as alegações de defesa e razões de justificativas oferecidas; b) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Adilson Lopes Silva (CPF XXX.468.366-XX), dando-lhe quitação e consignando que a ressalva se deve à apresentação extemporânea da prestação de contas do instrumento de transferência Siafi 1AAJVF; c) comunicar a prolação do Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 024.210/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adilson Lopes Silva (XXX.468.366-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Jequeri (MG). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.